Tribunal: TJES
Processo: 5000520-55.2024.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000520-55.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EVANDRO PASSOS PAIVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000520-55.2024.8.08.0026

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: EVANDRO PASSOS PAIVA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA BRUSCA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO ELETRÔNICO. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO
Trata-se de Ação Indenizatória movida por
EVANDRO PASSOS PAIVA
, em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Narra a parte autora, em síntese, a Autora narra que, no dia 06/02/2024, ocorreram diversos episódios de queda de energia elétrica no local onde fica o consultório odontológico da parte autora, sem que houvesse qualquer comunicação prévia por parte da Requerida e, segundo informações, a requerida efetuava a reparação da rede elétrica na altura praça Domingos José Martins, neste Município. Após o restabelecimento da energia elétrica, o Requerente notou que a cadeira do consultório teve sua placa queimada, não funcionando, tendo levado na assistência técnica, que fez um laudo, atestando que houve queima da placa mãe devido aos picos de energia. Com isso, a parte autora requer indenização por danos materiais e morais suportados em decorrência do fato narrado.

Em sede de contestação (ID. 9613164), a Requerida suscitou preliminarmente a incompetência do juizado ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, alegou a ausência de comprovação dos fatos narrados, do nexo causal entre o dano sofrido e a conduta da empresa, sendo que não identificou em seu sistema nenhuma inconsistência capaz de gerar o dano. Aduz a ausência de falha na prestação dos serviços e de danos morais, motivo pelo qual requer que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 9613172), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES

em parte
os pedidos autorais para
CONDENAR
a Requerida nos danos materiais no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) em favor da autora, com juros e correção monetária a partir do desembolso.”

Irresignado, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 9613174). Em suas razões, alega que não há que se falar em danos materiais a serem indenizados, haja vista que a parte autora não apresentou qualquer prova da suposta ocorrência de conduta ilícita. Requer a reforma da sentença, para que seja afastada a condenação imposta.

A parte autora por sua vez apresentou Contrarrazões (ID. 9613178) ao RI objetivando a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Versa a lide sobre o ressarcimento de prejuízos sofridos pelo autor em razão de queima de peça de aparelho odontológico em decorrência de reiteradas quedas de energia elétrica, causando-lhe prejuízo de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e indenização por danos morais.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Pelos elementos colhidos nos autos, é fácil constatar a existência do nexo causal entre a descarga elétrica, a falta de energia e a danificação do aparelho eletrônico da parte autora, não havendo o mínimo indício de que tenha sido outro fato a razão do prejuízo sofrido. Tendo inclusive sido juntado aos autos laudo técnico relativo à tal ocorrência, o qual demonstra que o defeito se deu em razão de quedas de energia elétrica.

Portanto, verifico que restou comprovada a falha na prestação de serviços por parte da ora recorrente, haja vista que conforme demonstrado, o dano causado ao consumidor foi fruto das reiterados picos de energia elétrica, não havendo que se falar em ocorrência de fortuito externo ou força maior que afastem a responsabilidade objetiva da parte recorrente.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo singular, vejamos:

“Ora, o defeito na prestação do serviço, derivada da oscilação da tensão elétrica é fato incontroverso, ao passo que não há qualquer elemento de prova que permita concluir a contribuição do consumidor, ou de terceiro, pela referida falha no fornecimento do serviço no período noticiado na exordial, cuja causa, aliás, sequer restou devidamente esclarecida pela ré, motivo pelo qual também não há como identificar os elementos caracterizadores do caso fortuito ou da força maior na hipótese em exame.

Dessa forma, entendo que a demandada deve arcar, em parte, com os prejuízos materiais aos quais deu causa, havendo prova nos autos de que a cadeira elétrica da parte autora sofreu avaria devido à oscilação de voltagem de energia elétrica.”

Com o exposto, não deve ser afastada a condenação imposta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
. CONDENO

a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)